Tribunal: STF
Processo: HC 217310
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o eminente Ministro Relator concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus nº 746.476/SP. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 16/05/2018, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 2º, caput, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo), e 158, § 1º, do Código Penal (extorsão com causa de aumento pelo emprego de arma fogo), por diversas vezes.



    2. Foi condenado, em 29/06/2020, a 46 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 446 dias-multa, pelos crimes de extorsão qualificada, por 4 vezes, e integração a organização criminosa. O Juiz manteve a custódia, destacando permanecerem os motivos ensejadores.



    3. No Habeas Corpus nº 187.035/SP, a Primeira Turma do Supremo, em 06/04/2021, concedeu a ordem a fim de anular o processo originário, a partir da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 212 do CPP. 



    4. A defesa formalizou o habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no julgamento conjunto do HC n° 2019428-65.2022.8.26.0000.



    5. Inconformada, impetrou habeas corpus no STJ, que teve ordem concedida, em parte, pela eminente Ministra Relatora, não alcançando a extensão pretendida pela defesa.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal ante a manutenção da custódia preventiva por mais de 4 anos, sem formação definitiva da culpa. Segundo destaca, a magistrada de piso manteve a instrução processual anulada, permitindo a contaminação de todos os atos processuais que se sucederam. Diz violado o disposto no art. 157 do CPP, a versar sobre a necessidade de desentranhamento da prova considerada ilícita.  



    7. Requer, em sede liminar, a suspensão do processo-crime e o afastamento da prisão preventiva. No mérito, pretende seja desentranhada toda a prova produzida na audiência de instrução.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesta data, verificou-se que a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal, ao julgar o Habeas Corpus nº 2237007-42.2022.8.26.0000, concedeu a ordem, relaxando a prisão preventiva de Jefferson Lucas, com a extensão dos efeitos aos corréus, dentre eles o paciente Renato. Foi determinada a aplicação de medidas cautelares diversas, consistentes em: “a) comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar atividades; b) proibição de manter contato com as vítimas protegidas e com as testemunhas de acusação, por qualquer meio, e c) não se ausentar da comarca, por mais de uma semana, sem autorização do Juízo (...).” (processo-crime na origem: nº 0017583-79.2016.8.26.0602, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP).



    9. Por sua vez, a 6ª Turma STJ, no HC nº 744.002/SP, impetrado pela defesa de corréu, ao dar provimento em agravo regimental em 05/10/2022, determinou: “a) desentranhamento de todos os atos processuais realizados a partir do reconhecimento da nulidade pelo STF (inclusive as mídias e as atas das audiências nulas); b) reconhecimento da nulidade das novas audiências realizadas em substituição às que haviam sido anuladas e de tudo o que delas derivou, bem como o desentranhamento das provas produzidas nas referidas ocasiões; c) renovação dos atos anulados, com expressa proibição de que as provas desentranhadas sejam usadas pelas partes na nova instrução.”



    10. Sendo assim, afastada a prisão preventiva do paciente e determinado o desentranhamento dos atos anulados e daqueles deles derivados, ambos os pedidos da defesa estão prejudicados.



    11. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator